Tribunal: TJPA
Processo: 0890844-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890844-97.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0890844-97.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

APELADO:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

ADVOGADO:

FÁBO INTASQUI – OAB/SP 350.953

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alegou ausência de nexo causal, inobservância de procedimento regulatório da ANEEL e irregularidade no laudo técnico apresentado pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, independentemente da notificação prévia; e (ii) estabelecer se a seguradora, ao indenizar seu segurado, tem direito de regresso contra a concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos causados aos consumidores é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

4.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado decorre do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, permitindo o direito de regresso contra o causador do dano.

5.

O laudo técnico apresentado pela seguradora confirmou que os danos elétricos decorreram de oscilação de tensão na rede, comprovando o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados.

6.

A exigência de notificação prévia ou de procedimento administrativo regulatório não afasta o direito de regresso da seguradora, pois a responsabilidade da concessionária é objetiva e independe da realização de tais formalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga ou oscilação de tensão é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

2.

A seguradora que indeniza o segurado tem direito de regresso contra o causador do dano, independentemente de notificação prévia ou de procedimento administrativo regulatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp n. 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0890844-97.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

APELADO:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

ADVOGADO:

FÁBO INTASQUI – OAB/SP 350.953

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que julgou

procedente a pretensão:

“
ao pagamento de R$ 3.846,90 (três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do ato causador do dano, conforme a Súmula n° 43/STJ e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação.”( PJe ID 15315081, páginas 1-6).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- notificação prévia inexistente que dificulta a apuração do nexo causal;

- prazo regulatório à solicitação de ressarcimento de danos elétricos ditado por ANEEL inobservado;

- necessidade de solicitação administrativa à averiguação dos supostos danos elétricos sofridos pelo segurado a lhe impor a obrigação de ressarcir a Apelada;

- laudo técnico subscrito por profissional inabilitado e

- pane elétrica causado por caso fortuito e força maior do qual não gerencia.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

15315087 – Páginas 1-24
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

15315091,

páginas 1-14).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0890844-97.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

APELADO:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

ADVOGADO:

FÁBO INTASQUI – OAB/SP 350.953

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacando termos do artigo 786 do CC,
in verbis
:

Art. 786.
Paga a indenização
, o segurador
sub-roga-se
, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.(negritei).

E o enunciado sumular 188 do STF,
in verbis:

O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou
, até ao limite previsto no contrato de seguro.(negritei).

Perceba que a sub-rogação, segundo
Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant,
“ é a substituição de uma pessoa por outra em uma relação jurídica e cabe no seguro de danos quando o segurador paga a indenização e recebe os direitos e as ações que competia ao segurado, apesar de ter satisfeito a própria dívida.”
[1]

Caso concreto, a sub-rogação de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
nos direitos do segurado contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
está amparada pelo artigo 786 do Código Civil e enunciado sumular 188 do STF, limitando-se ao valor dispendido na ordem de R$ 3.846,90(três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos decorrente do acionamento do sinistro por danos elétricos n.

2021-14-221584-0.( PJe ID 15315049,páginas 1-18).

Às premissas recursais.

1ª Premissa: A Seguradora não preencheu o requisito regulatório da notificação prévia à Concessionária aos danos elétricos

O ponto de partida é compreender qual a legislação aplicável à questão recursal para afastar ou atrair à obrigatoriedade da notificação prévia.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
.

1. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa.

2. A indicação de recurso como passível de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pela Comissão Gestora de Precedentes não tem o condão de suspender os processos com idêntica controvérsia, uma vez que tal determinação "não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos" (AgInt no REsp n. 1.846.398/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 10/06/2020).

3. Os autos tratam de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas.

4
. A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.104.255/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.).
Negritei.

Dessarte, na demanda recursal incide a Legislação Consumerista dado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
se sub-rogar nos direitos do consumidor, ora segurado, em face da Concessionária de Energia Elétrica, cuja responsabilidade predica como objetiva a dispensar a apontada notificação prévia ou procedimento administrativo da ANEEL.

Nessa perspectiva, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO
. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025
) Negritei.

Perceba que a ausência do prévio almejo administrativo não desobriga a Apelante

ao ressarcimento, cujo nexo de causalidade está comprovado mediante laudos técnicos apresentados pela Seguradora que indicaram as oscilações elétricas como responsável à pane nos equipamentos elétricos. ( PJe ID 15315049, páginas 9 e 11).

Contra – prova e demais rebates à excludente de responsabilidade a afastar o direito ao ressarcimento

inexistentes, realçando a indiferença de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao contexto probatório ao requerer o julgamento antecipado da lide que somente leva à rejeição absoluta da premissa arguida.( PJe ID 15315077, página 1).

2ª Premissa:

Falta de evidência da indenização ao segurado

A sub-rogação detém como fator núcleo a subsistir o pagamento da indenização ao segurado, que demonstrado inequivocadamente no PJe ID 15315049, página 16: crédito em conta corrente

na data de 16.07.2021.

Premissa rejeitada ante a sua mais fragilidade diante do meio de prova documental.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível para manter a
sentença combatida

irretocável em seus demais termos, segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Comentários ao Código Civil - Ed. 2023.Author: Giovanni Ettore Nanni Publisher: Revista dos Tribunais..Page: RL-2.108.https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/308724409/v3/page/RL-2.108%20. Acesso em: 11 mar.2025.

Belém, 08/04/2025